Tribunal: STF
Processo: ARE 1559328
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Distrito Federal, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO OU DA GENITORA. PERÍODO DE INTERNAÇÃO DA MÃE OU DO NEONATO EM DECORRÊNCIA DE NASCIMENTO PREMATURO OU DEMAIS COMPLICAÇÕES. CÔMPUTO COMO DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. ADI 6327 STF. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. A Constituição Federal de 1988, garante em seu art. 227, que “e dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 2. Com a reiterada jurisprudência acerca da matéria, reunida a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste TJDFT, pacificou-se o entendimento com a elaboração do enunciado de Súmula n.º 24 no sentido de que: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém-nascido lá permanecer como licença, por motivo de doença, em pessoa da família”, fazendo-se a mesma interpretação para o caso de pai/enfermeiro, com a alta hospitalar do recém-nascido. 3. O STF pacificou a matéria no julgamento da ADI 6327, em outubro de 2022, estabelecendo que, "A fim de que seja protegida a maternidade e a infância e ampliada a convivência entre mães e bebês, em caso de internação hospitalar que supere o prazo de duas semanas, previsto no art. 392, § 2º da CLT, e art. 93, §3º, do Decreto nº 3.048/99, o termo inicial aplicável à fruição da licença maternidade e do respectivo salário-maternidade deve ser o da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação". 4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. Sentença mantida para declarar que o termo inicial da licença maternidade deve ser a partir da alta hospitalar da mãe ou recém-nascido e da licença paternidade a partir da alta médica do neonato.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0701142-69.2023.8.07.0018, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 21.8.2024).  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ser inaplicável à hipótese de licença paternidade o dies a quo conferido à licença maternidade nos termos da ADI 6.327/DF – data da alta hospitalar do recém-nascido e/ou da mãe; que não há previsão legal a amparar a aludida equiparação e que, ao permiti-la, o acórdão ofendeu o princípio da legalidade.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o termo inicial da licença-paternidade, em caso de internação hospitalar do recém-nascido, deve ser considerado como a data de sua alta, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido foi julgado o recente RE 1.532.276, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07/03/2025, cuja ementa reproduzo:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Licença-paternidade. Termo inicial em caso de internação hospitalar do recém-nascido. Necessidade de interpretação conforme princípios constitucionais. I. Caso em exame 1. Recurso que discute a interpretação dada pela Corte de origem sobre norma distrital que trata do termo inicial da licença-paternidade dos policiais penais do Distrito Federal, determinando que o início de tal licença deve ocorrer a partir da alta hospitalar do recém-nascido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível definir o termo inicial da licença-paternidade como sendo a alta hospitalar do recém-nascido, em caso de previsão normativa de que tal termo é o nascimento ou a adoção de filhos. III. Razões de decidir 3. O direito à licença-paternidade possui assento constitucional e, ainda que caiba a normas infraconstitucionais sua regulamentação — incluindo a definição de seu termo inicial —, a interpretação dessas deve levar em conta os objetivos de tal direito, a própria razão para sua previsão expressa em nossa Carta Magna e os princípios e normas a ele relacionados. 4. A interpretação das normas referentes à licença-paternidade deve ser realizada em consonância com as disposições constitucionais relacionadas à criança, verdadeira principal destinatária da licença, à família, à paternidade responsável e à igualdade de gênero. 5. A licença-paternidade é importante direito para a proteção da primeira infância, da formação e fortalecimento do vínculo familiar e de uma maior equalização da almejada igualdade entre homens e mulheres no exercício de seus cuidados em relação ao recém-nascido e nos impactos do nascimento de um filho na carreira de cada um. 6. A licença-paternidade, em casos que demandam internação hospitalar do recém-nascido, somente pode ser fruída na forma constitucionalmente estabelecida após a alta hospitalar deste, situação que deve ser levada em conta na definição de seu termo inicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: O termo inicial da licença-paternidade, em caso de internação hospitalar do recém-nascido, deve ser considerado como a data de sua alta.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Licença-paternidade. Prorrogação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1459391 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Licença paternidade. Gestação múltipla. Pretensão de extensão da licença para 120 dias. Impossibilidade. Lei 8.112/1990, Lei 11.770/2008, Decreto 6.690/2008 e Decreto 8.737/2016. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (RE 1203091 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17-10-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Licença para tratar de assuntos particulares. Contribuição previdenciária. Recolhimento. Necessidade. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1279600 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21-10-2020)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente